Tribunal: TJMT
Processo: 1008768-34.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008768-34.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLICIO BRITTO DE OLIVEIRA - CPF: 202.475.401-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1008768-34.2022.8.11.0004

Recurso Inominado n.o
1008768-34.2022.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças
-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Olício Britto de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA ALTO CUSTO– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1008768-34.2022.8.11.0004

Recurso Inominado n.o
1008768-34.2022.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças
-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Olício Britto de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de Município de Barra do Garças-
MT.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id.
196937764
): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente, viabilizem ao paciente recorrido a realização do procedimento cirúrgico, como também todas as medidas que se fizerem necessário.

Recurso Cível Inominado
(Id.
196937770
): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja direcionado o cumprimento da realização da cirurgia pleiteada

ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/STF, pugnando para que a responsabilidade do município/recorrente seja apenas nos demais procedimentos, relativos à locomoção/transporte do paciente e acompanhante, caso necessário, para a realização da cirúrgia, via TFD – Tratamento Fora do Domicílio.

Contrarrazões de
Olício Britto de Oliveira
(Id.
196937786

):

defendeu
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Estado de Mato Grosso (Id.

196937790
):

defendeu
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1008768-34.2022.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.o
1008768-34.2022.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças
-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Olício Britto de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Olício Britto de Oliveira
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Barra do Garças
-MT
, objetivando, o fornecimento de cirurgia
de
Vitrectomia posterior do olho esquerdo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese,
o requerente, aduz ter sofrido desvio de retina e hemorragia vítrea (CID H334), ensejando a perda total da visão do olho e o corrimento de um líquido ininterruptamente. Relata que o referido corrimento tem causado muita dor e agravamento de seu quadro clínico, prejudicando, inclusive, o sono.

Verifica-se no relatório médico emitido pelo Dr. Guilherme Tanajura (CRM/MT 8056), especialista em oftalmologia, que o recorrido necessita que seja realizado, com urgência, procedimento de Vitrectomia posterior no olho esquerdo.

O tratamento, objeto da lide, foi negado pelo Sistema Único de Saúde, sob o fundamento de que não há providências do órgão de saúde quanto à regulação do procedimento pleiteado.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer ao recorrido, a
cirurgia em questão.

O recorrente, por sua vez, defendeu o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento, objeto da lide, argumenta que o custeio lhe gerará prejuízos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o recorrido necessita realizar um
procedimento de alto custo,
se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro "

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a obrigação do
município/recorrente nos demais procedimentos, relativos à locomoção/transporte do paciente e acompanhante, caso necessário, para a realização da cirurgia, via TFD – Tratamento Fora do Domicílio.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024